Tribunal: TJSP
Processo: 2248238-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Agravado que é beneficiário da justiça gratuita. Decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD. Manutenção. Ônus da prova que incumbe ao impugnante. Art. 98, §3o e 100, CPC. Medida excepcional. Inexistência de provas mínimas acerca da alteração da condição financeira do devedor. Inadmissível a transferência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Agravado que é beneficiário da justiça gratuita. Decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD. Manutenção. Ônus da prova que incumbe ao impugnante. Art. 98, §3o e 100, CPC. Medida excepcional. Inexistência de provas mínimas acerca da alteração da condição financeira do devedor. Inadmissível a transferência da incumbência ao Poder Judiciário
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2248238-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ESTORIL
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, é agravado MAURO COIMBRA
RIBEIRO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248238-71.2019.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2248238-71.2019.8.26.0000
Comarca: Santos 11a Vara Cível
Agravante: Estoril Distribuidora de Veículos Ltda.
Agravado: Mauro Coimbra Ribeiro
Juiz de Direito: Dr. Daniel Ribeiro de Paula
Voto no 38.732
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Agravado que é beneficiário da justiça gratuita.
Decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa
pelo sistema INFOJUD. Manutenção. Ônus da prova que
incumbe ao impugnante. Art. 98, §3o e 100, CPC. Medida
excepcional. Inexistência de provas mínimas acerca da
alteração da condição financeira do devedor. Inadmissível a
transferência da incumbência ao Poder Judiciário
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estoril Distribuidora
de Veículos Ltda. contra a decisão interlocutória de fls. 60/62, proferida nos autos
do pedido de cumprimento de sentença movido em desfavor do executado Mauro
Coimbra Ribeiro, ora agravado:
“Vistos.
No caso em tela, a exequente requereu a revogação do benefício da
gratuidade judiciária concedida aos executados alegando, ser nítida a
possibilidade dos vencidos de arcarem com as custas judiciais e
honorários advocatícios a que foram condenados, sem prejuízo do seu
próprio sustento ou de sua família.
Requereu a realização de pesquisa de bens que deveria ser procedida por
este Juízo. Sobre a revogação da gratuidade judiciária, dispõe o art. 100,
do Código de Processo Civil:
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá
oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido
superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição
simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos
autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com
as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248238-71.2019.8.26.0000
3
pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título
de multa, que será revertida em benefício da Fazenda
Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida
ativa.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery comentam sobre o
referido artigo em seu Código de Processo Civil Comentado, 16a
Edição, fls. 526, no qual dispõem que
"como existe presunção iuris tantum da necessidade, com a
simples alegação de pobreza feita pelo interessado, cabe à
parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não mais
ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação
do benefício".
Ocorre que, uma vez transitado em julgado a sentença e buscando a
Agravante a execução das verbas de sucumbência devidas pelos
beneficiários da gratuidade de justiça, dispõe o art. 98, §3o, do Código
de Processo Civil que, "vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".
Dessa forma, ainda que com trânsito em julgado, não há óbice legal para
que se apure a perda da condição de necessitado, sendo certo que a
impugnação pode ser ofertada por mera petição nos autos.
No entanto, a parte interessada deve indicar fundamentos relevantes,
não bastando a mera suspeita, tampouco a transferência da incumbência
ao Poder Judiciário, ainda que para obtenção de documentos sigilosos.
Dessa forma, o pleito só poderá ser deferido se constatado que a
impugnante adotou outras medidas para localização de bens e apuração
das situações financeiras dos impugnados.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
"Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exigência
das verbas de sucumbência contra parte beneficiária da
gratuidade da justiça. Pleito formulado pelo agravante para
pesquisa de bens do agravado via "Infojud" com a finalidade
de revogação da benesse da justiça gratuita. Indeferimento,
sob fundamento de necessidade de ação declaratória
autônoma. Impugnação à gratuidade que pode ser postulada
por mera petição nos autos. Necessidade, porém, de
impugnação fundamentada e não de mera suspeita. Diligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248238-71.2019.8.26.0000
4
que compete à parte. Recurso improvido. Com o trânsito em
julgado, é perfeitamente possível que a impugnação ao
benefício da gratuidade da justiça seja formulada por mera
petição nos autos. Mas, para tanto, reclama-se fundamentos,
não havendo sentido postular revogação com pedido simplista
de pesquisa de bens junto ao sistema "Infojud". (TJSP; Agravo
de Instrumento 2212902-11.2016.8.26.0000; Relator (a):
Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
02/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017)
Esgotado o prazo para recursos, aguarde-se provocação em arquivo.
Intime-se”.
Em suas razões, a agravante enfatiza a necessidade da pesquisa pelo
Sistema de Informação ao Judiciário INFOJUD, com vistas à localização de bens e
valores do agravado, “no intuito de verificar se persiste ou não a condição de
hipossuficiência anteriormente alegada em razão do não cumprimento voluntário
da condenação imposta ao Recorrido na ação originária”.
Afirma que em um primeiro momento, não se requereu a intimação do
agravado para pagamento ou de alguma medida expropriatória, “pois antes da
realização de tais medidas, a Agravante pretendia demonstrar que o Agravado não
faz mais jus à manutenção do benefício”.
Alega que como “os principais documentos comprobatórios para
demonstrar a condição econômico-financeira do Agravado estão na posse do
mesmo e dos próprios órgãos públicos, logo tem sobre eles SEGREGO DE
JUSTIÇA e para obtê-los, SOMENTE POR VIA DE ORDEM JUDICIAL, pois neste
caso, torna-se impossível a Agravante ter acesso a tais documentos”.
Transcreve jurisprudência. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
A matéria devolvida reside no direito da agravante de obtenção de
informações sobre bens do agravado, mediante pesquisa junto ao Sistema de
Informação ao Judiciário INFOJUD -, no intuito de verificar se persiste ou não a
condição de hipossuficiência financeira, tendo em vista a concessão dos benefícios
da justiça gratuita ao agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248238-71.2019.8.26.0000
5
E, como se sabe, deferido o benefício, cabe ao credor a prova da
alteração da situação econômica do beneficiário, nos termos do art. 98, §3o, e 100,
do CPC/2015.
No caso dos autos, entendo que a decisão que indeferiu o pedido deve
ser mantida, pois o único fundamento trazido pelo agravante seria “o lapso temporal
decorrido entre a data do ferimento (22/05/2018), até a presente data, vez que já se
passaram aproximadamente 01 ano e 06 meses”.
Com efeito, a presunção de necessidade milita em favor do agravado, de
modo que o agravante para impugnar o benefício anteriormente concedido deve
apresentar elementos concretos que indiquem a mudança da situação de
insuficiência de recursos do beneficiário, não se justificando a abertura de dilação
probatória.
Remanescendo dúvida sobre a necessidade efetiva do benefício, pode a
autoridade judiciária então determinar as diligências necessárias para o seu
convencimento.
Nesse sentido:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização - Benefício inicialmente
concedido ao autor - Impugnação - Decisão que determinou a expedição
de ofício junto ao INFOJUD, para a vinda de cópias das declarações de
bens do beneficiário - Descabimento - Ônus da prova que incumbe ao
impugnante - Art. 98, §3o e 100, CPC - Revogação da gratuidade que
apenas se justifica com a apresentação de elementos concretos que
indiquem a perda ou inexistência da hipossuficiência financeira do
favorecido - Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2127439-33.2018.8.26.0000; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)
Cumprimento de sentença. Execução de honorários sucumbenciais.
Indeferimento.
Agravo
de
instrumento.
Executados
que
são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248238-71.2019.8.26.0000
6
beneficiários da justiça gratuita. Inteligência do artigo 98, § 3o, do CPC.
Exigibilidade dos honorários de sucumbência suspensa. Ausência de
documentos a demonstrar que a situação de insuficiência de recursos
deixou de existir. Pretensão à expedição de ofício e consulta ao sistema
INFOJUD. Impossibilidade. Medida excepcional. Inexistência de provas
mínimas acerca da alteração da condição financeira dos devedores ou do
esgotamento das diligências, que deveria estar a cargo da parte
interessada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022159-73.2018.8.26.0000; Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018)
Assim, correta a r. decisão agravada, pois para a prévia pesquisa de
ativos financeiros “a parte interessada deve indicar fundamentos relevantes, não
bastando a mera suspeita, tampouco a transferência da incumbência ao Poder Judiciário,
ainda que para obtenção de documentos sigilosos”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator